Tribunal: TJDFT
Processo: 0733795-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO E COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LIMINAR DE DESPEJO CUMPRIDA. OBJETO ESVAZIADO. CONHECIMENTO PARCIAL. CÁLCULOS. INOCORRÊNCIA DE ERRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de despejo e cobrança dos encargos da locação.
2. Cumprido mandado de despejo, conforme ocorreu no caso em apreço, esvazia-se o objeto da pretensão recursal de dilatar o prazo para desocupação do bem. Recurso parcialmente conhecido.
3. Refletindo a sentença, quanto aos valores a serem abatidos do débito, exatamente os pagamentos noticiados pelo réu e não impugnados pelo autor, não há se falar em equívoco no julgado quanto a este ponto.
4. A sanção processual por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.